Tribunal: TJMT
Processo: 1014384-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014384-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), CARLOS CANEPPELE - CPF: 295.224.809-59 (AGRAVADO), JOSUE GRACINDO ALVES - CPF: 109.154.431-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade de citação realizada em endereço de correspondente bancário autorizado e manteve a multa por litigância de má-fé no percentual de 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada em endereço de correspondente bancário ou filial é válida, afastando-se a alegação de nulidade; e (
ii
) estabelecer se a multa por litigância de má-fé aplicada em razão de resistência infundada ao prosseguimento do feito deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação realizada em endereço onde a pessoa jurídica exerce suas atividades por meio de filial ou correspondente bancário autorizado é válida, em conformidade com o art. 248, § 2o, do CPC, aplicando-se a teoria da aparência, sendo irrelevante a ausência de poderes específicos do recebedor quando inexiste recusa ou demonstração de prejuízo.

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à aplicação da teoria da aparência, validando a citação recebida em local de funcionamento da pessoa jurídica, ainda que por pessoa sem poderes específicos, quando não há oposição ao recebimento (
AgInt
no
AREsp
2368642/RN e
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1539179/RJ).

5.
A multa por litigância de má-fé é cabível quando a parte altera a verdade dos fatos ou utiliza expediente protelatório para obstar o cumprimento de sentença, configurando
resistência infundada ao andamento processual e atentado à dignidade da justiça, conforme art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1
.
A citação realizada em endereço onde a pessoa jurídica exerce suas atividades por meio de filial ou correspondente bancário autorizado é válida, aplicando-se a teoria da aparência, inexistindo nulidade quando não demonstrado prejuízo.
2.
A multa por litigância de má-fé é cabível quando a parte, de forma infundada, resiste ao cumprimento de sentença, alterando a verdade dos fatos e atentando contra a dignidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 80, 248, § 2o, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2368642/RN, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
26.11.2024; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1539179/RJ, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
19.02.2020; TJ/MG,
AgInt
10000205814684001/MG, rel. Des. Rogério Medeiros,
DJe
12.03.2021; TJ/SP, Apelação 1002740-28.2019.8.26.0266, rel. Des. Augusto Rezende,
DJe
17.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A
. contra a decisão proferida pelo
Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
,
d
a 4a
Vara Especializada em Dir
eito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos do
cumprimento de sentença
de n.o 0036674-12.2016.8.11.0041,
pro
movido por
CARLOS CANEPPELE
.

A decisão agravada rejeit
ou
a preliminar de nulidade da citação, arguida pela instituição financeira na impugnação ao cumprimento de
sentença, e aplic
ou
multa por litigância de má-fé em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

O
agravante alega, em síntese, que não houve citação válida na fase de conhecimento, pois a citação teria ocorrido em endereço diverso da sede efetiva do banco, o que teria gerado sua revelia e, por consequência, sentença à sua revelia.

Sustenta que o endereço constante da citação não corresponde
a
agência ou sede da instituição, mas possivelmente a um correspondente bancário, situação que comprometeria a validade do ato citatório.

Assevera que, “
a ausência de citação válida impediu de exercer os direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, resguardados pela Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV e LV, o que não se pode admitir
”.

Afirma, ainda, que não praticou nenhuma das condutas tipificadas no artigo 80 do CPC que autorizariam a imposição de multa por litigância de má-fé, configurando, no entender da defesa, mero exercício do direito de defesa e do contraditório.

Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC, requer
eu
o efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, especialmente para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença e a exigibilidade da multa aplicada.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão foi indeferido (Id. 285723381 – fl. 4).

Contra essa decisão
,
o agravante

BANCO PAN S.A
.
, interpôs agravo interno (Id.
289667863
).

O
agravad
o

CARLOS CANEPPELE

apresentou contrarrazões
ao agravo de instrumento
(Id.
295621879
), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão proferida nos autos de
cumprimento de sentença
, em que se rejeitou a alegação de nulidade da citação realizada no endereço de correspondente bancário ou filial em Cuiabá, e se aplicou multa por litigância de má-fé em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o agravante
, em síntese,
que a citação não teria validade, por ter ocorrido em local que não corresponderia à sede ou filial do banco, tratando-se de endereço de terceiro sem poderes de representação, o que tornaria nulo o processo, e que a imposição da multa por litigância de má-fé careceria de fundamento, considerando que a insurgência visaria ao exercício do
contraditório e ampla defesa
.

Por sua vez,
o agravado
assevera
que a citação foi realizada em endereço utilizado pelo
BANCO PAN

S.A
.
para o exercício de suas atividades, por meio de correspondente bancário autorizado ou filial, em local onde a contratação
originária foi efetivada, sendo aplicável a teoria da aparência, razão pela qual inexiste nulidade a ser reconhecida.

Ainda, a
duz que a alegação de nulidade carece de lastro probatório mínimo, tratando-se de expediente protelatório utilizado pelo agravante com a clara finalidade de obstar o cumprimento de sentença, motivo pelo qual se mostra legítima a imposição da multa por litigância de má-fé, ressaltando que o comportamento do agravante configura resistência injustificada ao andamento regular do processo e atentado à dignidade da justiça.

Pois bem.

Eis o teor da decisão agravada, no que
pertine
:

“
Conforme consta no relatório da presente decisão, este juízo concedeu prazo ao executado, a fim de que
o mesmo
comprovasse nos autos que nunca existiu agência da instituição

financeira no endereço indicado na carta de citação.

Contudo, o banco executado se limitou em apresentar alegações genéricas, sem comprovar, mediante provas concretas, que nunca houvera filial/agência no local para onde fora remetida a carta de citação.

Além disso, verifica-se da documentação apresentada pela exequente, que o banco executado se tornou um banco digital, apenas em meados de
2021, quando encerrou suas atividades físicas, data
esta posterior à citação havida nos autos.

Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do próprio executado (
https://ri.bancopan.com.br/
show.aspx?idCanal
=98FuehC2XKrWRMgsqA5Tpw
==), constatou-se que as atividades presenciais foram encerradas somente no fim do ano de 2021, motivo pelo qual afasto a preliminar então suscitada.

DA MÁ-FÉ DA EXECUTADA

A parte executada, ao afirmar que nunca possuiu agências físicas, com o intuito de que este juízo reconhecesse a nulidade da citação, alterou a verdade dos fatos, pois na época em que fora procedida
a
citação, ainda não atuava exclusivamente na modalidade digital.

Tal se verifica pela consulta ao link acima destacado, que remete às informações no sentido de que apenas “ao final de 2021, dado sua estratégia de expansão digital, o Banco encerrou as atividades de seus Postos de Atendimentos físicos”, não restando dúvidas, portanto, que quando ocorreu
a
citação nestes autos, a parte executada ainda possuía agências físicas no país.

Esta situação evidencia, na verdade, o intuito da instituição financeira executada em prejudicar o bom andamento do processo e, com isso atrasar/prejudicar o credor de receber o que lhe é de direito, conduta esta suficiente para caracterizar a litigância de má-fé.

[...]

Logo, diante da conduta incompatível com a dignidade da justiça, condeno a parte executada em litigância de má-fé, no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, inciso I do CPC.

DO EXCESSO EXECUTIVO

Tendo em vista que as partes, após o retorno do parecer da contadoria, não indicaram o valor do excesso executivo, retornem os autos à contadoria judicial, para que seja realizado
o

cálculo
em planilhas separadas, devendo a primeira planilha ser apurada até a data de atualização da planilha apresentada pelo credor (05/09/2019) e, a segunda, a ser atualizada até a data da apuração contábil.

Após o retorno dos autos, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao cálculo apresentado pela contadoria
.
”
. (Id.
284703890
).

Conforme se extrai dos elementos constantes dos a
utos, a citação foi efetivada no
endereço
Rua Cândido Mariano, n. 112, Edifício Maria Joaquina, Centro, Cuiabá/MT,
onde o
BANCO PAN
S.A
.
realizava operações bancárias por meio de estrutura filial ou correspondente bancário autorizado, em local onde a própria instituição atuava ostensivamente perante o público consumidor
, sendo recebida inclusive por funcionário identificado pela matrícula, vejamos:

(Id. 62381163 – fl. 106)

Circunstância
esta
confirmada pelas pesquisas
na internet
anexadas aos autos, as quais demonstraram que o local integrava, ao tempo da citação, a esfera de atuação do banco, seja de forma direta, seja
por meio de parceiro autorizado:

Dessa forma, restou atendido o disposto no artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, que considera válida a citação realizada em local onde a pessoa jurídica demandada exerce suas atividades
,
in
verbis
:

“
Art. 248.
Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§
2o
Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
s
Tribuna
is

é
firme no sentido de que, em situações como
a presente
, aplica-se a teoria da aparência, segundo a qual, recebida a citação em local de funcionamento da pessoa jurídica ou por quem, de modo inequívoco, se apresenta como apto a receber comunicações oficiais em nome da pessoa jurídica, presume-se a regularidade do ato citatório, reputando-se válida a citação, afastando-se a alegação de nulidade.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
[...]
.

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO ENDEREÇO UTILIZADO POR ELA PARA

DESENVOLVER
SUAS ATIVIDADES REGULARES E INDICADO NOS INSTRUMENTOS

CONTRATUAIS. RECEBIMENTO POR PESSOA QUE RECEBIMENTO POR PESSOA QUE NÃO TINHA PODERES EXPRESSOS PARA TAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA.
[...]
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da aparência, considerando válida a citação feita na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, apresenta-se como representante da sociedade empresária, mesmo sem ter poderes de representação e assina o correspondente documento de recebimento.

3. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula n. 83 do STJ.

4. O Tribunal a quo concluiu que é válida a citação da pessoa jurídica no endereço por ela utilizado para desenvolver suas atividades regulares, pelo menos para fins de indicação nos instrumentos contratuais. Rever tal entendimento, para decidir que o referido endereço não corresponde ao da sede da empresa, consoante estabelece o STJ para aplicar a teoria da aparência, demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ
.
[...]

6
.
Agravo interno desprovido
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2368642/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Dje
26/11/2024).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. No caso, para ultrapassar as premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, a fim de acolher a alegação de nulidade da citação, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula
7
deste Tribunal.

3.
Ademais, em observância à teoria da aparência, a orientação jurisprudencial desta Corte considera válida a citação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da
empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Entendimento que se aplica à hipótese, por analogia.

4.
Agravo interno desprovido
”
.
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1539179/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
19/2/2020).

“
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE AFASTOU A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INSURGÊNCIA. ALEGADA A REALIZAÇÃO DO ATO EM EMPRESA DIVERSA E EM PESSOA QUE NÃO POSSUI PODERES DE REPRESENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CITAÇÃO REALIZADA NO CORRESPONDENTE BANCÁRIO AUTORIZADO. LOCAL ONDE SE EFETIVOU A CONTRATAÇÃO QUE DEU ENSEJO À PROPOSITURA DA DEMANDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
APARÊNCIA .
INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO RECEBIMENTO DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
”
.
(
TJ
/
SC
, Terceira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento
20130153332
/
2013
, r
elator
Desembargador
Marcus Tulio
Sartorato
,
D
je
2
7/05/2014
)

Deste modo, deve ser considerada válida a
citação realizada em correspondente bancário autorizado,
por
aplica
ção

d
a teoria da aparência
,
reconhecendo que o ato citatório, recebido sem oposição, presume-se conhecido pelos representantes da instituição, afastando-se a alegação de nulidade quando inexistente demonstração de prejuízo ou de impedimento ao pleno exercício do contraditório.

No caso concreto, não se verifica nos autos a demonstração de qualquer vício que macule a regularidade da citação, tampouco prova inequívoca de que o local da diligência fosse de terceiro absolutamente estranho à instituição, inexistindo elemento que indique ter havido a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Ao contrário, v
ê-se
que a alegação de nulidade se apoia em fundamentação genérica, sem comprovação
mínima de fato impeditivo
à eficácia da citação, em patente tentativa de obstar o andamento regular do feito, circunstância
que autoriza a manutenção da multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de origem, nos termos do artigo 80 do CPC, ante a caracterização de comportamento atentatório à dignidade da justiça, consubstanciado em resistência infundada ao
andamento
processual e na alteração temerária da realidade fática dos autos, em contrariedade ao dever de lealdade processual.

Destaco, por oportuno, que a multa por litigância de má-fé é cabível quando presentes os elementos caracterizadores do abuso do direito de defesa, notadamente quando se utilizam expedientes protelatórios sem respaldo jurídico plausível, com o intuito manifesto de retardar o trâmite processual, conforme se depreende do entendimento firmado
pelos Tribunais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE
MÁ-
FÉ .
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 80 CPC. DECISÃO MANTIDA. - Para configuração da litigância de má-fé devem estar previstos os requisitos dispostos no art. 80 do CPC de 2015 - A alteração da verdade dos fatos em autos de processo judicial acarreta a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé - Conforme entendimento do STJ no julgamento do
REsp
1641154/BA, a multa de litigância por má fé é penalidade cabível quando a parte age modificando os fatos com o objetivo de induzir o magistrado a erro, o que se identifica com o caso dos autos
”
.
(
TJ
/
MG
, 13o Câmara Cível, agravo de instrumento
10000205814684001
/
MG,
r
elator
Desembargador R
ogério Medeiros,
D
je

12/03/2021
)

“
Litigância de má-fé. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Insistência da exequente na cobrança de quantia superior à devida sem lastro em cálculo
discriminatório .
Tentativa de induzir o juízo a erro. Aplicação de multa equivalente ao excesso, consoante art. 940 do CC.
Admissibilidade .
Má-fé configurada. Recurso improvido
”
.

(TJ
/
SP
,
1a Câmara de Direito Privado
, apelação
1002740
-
28
.
2019
.
8
.
26
.
0266
, r
elator
Desembargador
Augusto Rezende,
D
je

17/02/2022)
.

Verifica-se, assim, que a decisão recorrida
se
encontra em consonância com o ordenamento jurídico, estando suficientemente fundamentada e adequada à realidade dos autos, inexistindo elementos que autorizem a sua reforma.

A citação realizada nos autos do cumprimento de sentença é válida, estando ausente qualquer nulidade a ser reconhecida, e a multa por litigância de má-fé imposta
se
encontra justificada diante do comportamento adotado pela parte agravante, que buscou de forma reiterada obstar o regular prosseguimento do feito sem fundamento idôneo, configurando resistência infundada à
marcha processual e atentado à dignidade da justiça
.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada em todos os seus termos
.

Com o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, é de se julgar
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025